Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONSUMADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o artigo 40, § 1o da Lei 6.830/80 e a tese firmada no REsp 1.340.553/RS, a Fazenda tomando ciência da não localização de bens dos executados, inicia-se, automaticamente sem necessidade de pronunciamento judicial, o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após esse prazo, não sendo localizados bem penhoráveis, o juiz deve ordenar o arquivamento dos autos e reconhecer, a qualquer tempo, a prescrição intercorrente, decretando-a de ofício.
2. O exame dos autos revela ser inviável responsabilizar o exequente pela demora na efetivação de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens dos devedores. O Distrito Federal não deixou de atender tempestivamente a nenhuma determinação do juízo. Por outro lado, o cumprimento dos atos processuais pelo próprio Judiciário foi demasiadamente impontual.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.